Tribunal: STF
Processo: RE 1327892
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado (eDoc. 2, fl. 128):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Incabível a absolvição quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas. 
    2. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a
    coerência com outros elementos probatórios. 
    3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    4. É assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
    5. Apelação conhecida e desprovida.” 
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando sanar suposta omissão e perfectibilizar o devido prequestionamento da matéria (eDoc. 2, fls. 146/149), estes tiveram seu provimento negado pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (eDoc. 2, fls. 154/158)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88 (eDoc. 2, fls. 165/177).
    Sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio da presunção de inocência, pois lhe fora negado o benefício relativo ao tráfico privilegiado, constante no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, alegando estarem presentes indícios de que se dedicava a atividades criminosas, por conta da existência de anotações perante a Vara da Infância e Juventude e de ações penais em curso.
    Aduz que “os atos infracionais cometidos quando menor, não deve servir de fundamento para afastar a minorante, pois não possuem natureza de crime, não há pena e estão submetidos à legislação especial, com tratamento diferente dos adultos, logo, os atos infracionais não servem de fundamento idôneo para afastar a benesse do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, como garantido pela Constituição Federal no artigo 228” (eDoc. 2, fl. 170).
    Acrescenta que “se o ordenamento jurídico brasileiro garante ao indivíduo a imputação de culpa após todo o percurso do processo e, enfim, quando a decisão for irrecorrível, não há como incidir a comprovação de dedicação a atividades criminosas pela existência de anotações por atos infracionais e ações penais em curso” (eDoc. 2, fl. 173). Assim sendo, discorre que “se a culpa na dedicação no crime que o recorrente responde em outros processos ainda não é definitiva, pois a condenação ainda não transitou em julgado, não está comprovada a dedicação a atividades criminosas” (eDoc. 2, fl. 173).
    Em acréscimo, cita precedentes desta CORTE, firmados em sede de habeas corpus, que entende reforçarem a sua fundamentação e irem ao encontro de sua pretensão.
    Por fim, pede que o apelo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se manifestou pela negativa de seguimento do recurso e, caso admitido, que esta CORTE dele não conheça, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos (a) incide o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, na medida em que “o dispositivo constitucional apontado como violado – artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal – não foi objeto de discussão e decisão na instância ordinária, a despeito da oposição de embargos declaratórios, restando desatendido o indispensável requisito do prequestionamento” (eDoc. 2, fl. 183); e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF, já que “rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que o recorrente se dedica a atividades criminosas – fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado – é providência que demandaria o revolvimento de todo o material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita” (eDoc. 2, fl. 183).
    O recurso foi admitido pela Tribunal de origem, o qual entendeu preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade (eDoc. 2, fls. 186/187).
    O feito foi a mim distribuído em 28/5/2021 (eDoc. 4).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante considerada pelo juízo sentenciante foi ratificada pelo TJDFT com base nos argumentos seguintes (eDoc. 2, fls. 136/137):
    “[...] Na última fase, a d. juíza sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com suporte nos seguintes fundamentos:
    ‘Na terceira fase de aplicação da pena, tenho que impossível ter em seu favor a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em conta sua extensa folha de passagens quando adolescente e ter sido recentemente condenado por roubos majorado (praticado um dia antes do presente fato), além de responder a outros feitos também crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio, elementos suficientes para indicar que se dedica habitualmente a atividades criminosas'.
    A defesa recorre no ponto, contudo, novamente sem razão. De fato, é assente na jurisprudência que inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas, in verbis:
    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação. tráfico de entorpecentes. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, lat. REDUÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular nº 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.
    2. Não obstante as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, a reiteração na prática de ato infracional pode indicar dedicação a atividades criminosas, o que justifica o afastamento, ou a incidência em fração reduzida, da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes do STJ e TJDFT.
    3. Recurso conhecido e desprovido.
    (Acórdão 1243033, 00028586820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 3/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’.
    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. É entendimento jurisprudencial desta Corte que ações penais em curso servem de parâmetro para análise da dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade, prestando-se, pois, a justificar o afastamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.
    2. Recurso conhecido e desprovido.
    (Acórdão 1236597, 00068795820178070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’.
    No mesmo sentido, caminha a jurisprudência que se emana c. Superior Tribunal de Justiça
    ‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    (...)
    III - Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
    (...)Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 548.913/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)’.
    Portanto, no ponto, não há reparo a ser feito.”
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 
    Conforme visto, o juízo sentenciante considerou, em relação ao ora recorrente, “sua extensa folha de passagens quando adolescente” e o fato de “ter sido recentemente condenado por roubos majorado (praticado um dia antes do presente fato), além de responder a outros feitos também crimes de roubo majorado e tentativa de latrocínio”, enquanto o Tribunal estadual destacou, expressa e objetivamente, que “inquéritos policiais e ações penais em curso, bem como passagens por atos infracionais, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas”.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente